Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. RESULTADO PROVISÓRIO E DEFINITIVO. DIVULGAÇÃO. CONSULTA INDIVIDUAL. INSCRIÇÃO NÃO EFETUADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. Revela-se descabido cogitar de litisconsórcio passivo necessário do ente público na hipótese em que, tomando-se por base a fundamentação apresentada na peça de ingresso, não se faz presente nenhuma das situações contempladas no artigo 114, do Código de Processo Civil, o que, em consequência, afasta a alegada competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. É dever do candidato acompanhar as notícias relevantes e convocações do certame para o qual pretende prestar exame. Sendo os resultados, tanto o provisório, como o definitivo, da solicitação de isenção de taxa de inscrição, disponibilizados para consulta individual dos candidatos, por meio de link no sítio eletrônico da entidade promotora do processo seletivo, caberia ao autor verificar a situação do seu requerimento, na data prevista no cronograma do edital, a fim de interpor recurso ou efetuar a sua inscrição. A efetivação da inscrição do candidato mediante a inobservância ao cronograma e aos prazos estabelecidos no edital, ainda que a solicitação de isenção de taxa tenha sido deferida, configuraria violação ao princípio da isonomia, em detrimento dos demais interessados que participaram do certame, assim como daqueles que porventura deixaram de fazê-lo em virtude do escoamento do prazo correspondente.